Tribunal: TJBA
Processo: 8159828-77.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159828-77.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONG DAS IRMAS FRAN HOSPITALEIRAS DA IMA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
TAIS DOREA DE CARVALHO SANTOS, WASHINGTON PINTO ALMEIDA, SANDRA MARTA CARDOSO NOGUEIRA

APELADO: ANA PAULA PASSOS PAIVA

Advogado(s)
:
MARIANA DE ARAUJO E SEPULVEDA ZORTHEA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ERRO MÉDICO. ESQUECIMENTO DE INSTRUMENTO CIRÚRGICO EM CAVIDADE ABDOMINAL. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de erro médico, consistente no esquecimento de pinça cirúrgica no corpo da autora após parto cesáreo, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso da instituição hospitalar deve ser conhecido, diante da alegada intempestividade e ausência de preparo; (ii) saber se há responsabilidade civil do médico apelante pelo evento danoso, bem como se é adequado o valor das indenizações fixadas.

III. Razões de decidir
3. O recurso da instituição hospitalar não merece conhecimento, por ser intempestivo e, ainda, deserto, diante da ausência de recolhimento do preparo após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

4. A relação jurídica é de consumo, sendo a responsabilidade do médico subjetiva, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, exigindo prova de culpa, dano e nexo causal.

5. O laudo pericial comprovou a existência de pinça cirúrgica esquecida na cavidade abdominal da autora, evidenciando falha no procedimento e negligência do profissional.

6. O esquecimento de instrumento cirúrgico configura erro médico grave, sendo suficiente para caracterizar a culpa, não afastada pela alegação de cumprimento de protocolos ou atribuição da contagem de materiais à equipe auxiliar.

7. Demonstrados o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido diante da gravidade da violação à integridade física e psíquica da paciente.

8. O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução.

9. Os danos materiais foram corretamente reconhecidos, pois comprovados e diretamente relacionados ao evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso da instituição hospitalar não conhecido. Recurso do médico não provido.

Tese de julgamento: "1. O recurso é inadmissível quando interposto fora do prazo legal e sem o devido preparo, após indeferida a gratuidade de justiça. 2. O esquecimento de instrumento cirúrgico no corpo do paciente configura erro médico grave, evidenciando negligência e ensejando responsabilidade civil do profissional. 3. O dano moral decorrente de erro médico é presumido, sendo devida a indenização quando comprovados o dano e o nexo causal. 4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 4º; CC, arts. 186, 927, 932 e 933; CPC, arts. 85, § 11, 99, § 3º, 1.007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 244.838/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 30.05.2006; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.937.242/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023; TJBA, Apelação nº 8000725-90.2021.8.05.0165, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 26.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8159828-77.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
CONG DAS IRMAS FRAN HOSPITALEIRAS DA IMA CONCEICAO e outros
e como apelada
ANA PAULA PASSOS PAIVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NÃO CONHECER DO RECURSO
interposto por
CONG DAS IRMAS FRAN HOSPITALEIRAS DA IMA CONCEICAO, bem como
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO

interposto por

NELSON LORENZO OITAVEN JUNIOR, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator